Tribunal: CARF
Processo: 13819.720887/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.720887/2014-97
ACÓRDÃO
2002-008.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARSENIO NASCIMENTO JATOBA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VGBL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As importâncias pagas por seguradora ou entidade de previdência privada
a título de VGBL ficam sujeitas à incidência do IRRF, devendo ser
submetidas ao ajuste anual em declaração de rendimentos, com
aproveitamento do imposto retido, caso o contribuinte não tenha optado
pelo regime exclusivo de tributação pela fonte pagadora. Mantém-se a
autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar a
conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em DIRF e
informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720887/2014-97
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física sobre rendimentos omitidos da fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S.A.
no Ano-Calendário 2011 (fls. 4-7).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que não houve omissão de
rendimentos por se tratar de herança transmitida ao Recorrente relativo a plano de VGBL
contratado por sua genitora e, como não houve resgate do plano, não há que se falar na
incidência de IR (fl. 2).
Sobreveio o acórdão no 02-65.398, proferido pela 5a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela improcedência da impugnação pois, conforme consta da declaração do Imposto de
Renda Redito na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora, teria sido adotado o regime de
tributação progressiva compensável, não tendo havido opção pela tributação exclusiva na fonte
prevista no artigo 1o, da Lei no 11.053, de 2004 (fls. 24-26).
Cientificada em 28/04/2015 (fl. 29), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
22/05/2015 (fls. 31-34), em que alega que o valor transferido se refere a recebimento de herança
e que não houve resgate do plano.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a definição da natureza jurídica da parcela de VGBL e do
momento da tributação do pagamento realizado.
A Recorrente alega que o valor referente ao VGBL é parcela integrante da herança e
que não houve liquidação do investimento.
Cumpre destacar que o VGBL é um instrumento jurídico securitário que se
assemelha a um investimento financeiro. Não obstante, a Recorrente trata o benefício securitário
como se fosse parte integrante da herança legítima e alega que não houve o resgate.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720887/2014-97
3
Por se tratar de um benefício securitário, o VGBL não compõe o acervo patrimonial
do segurado. O bem jurídico segurado é a vida do contratante e, após o óbito, ocorre o sinistro e
surge o dever de indenizar os beneficiários do plano. Inclusive, essa parcela sequer transitada pelo
inventário.
Embora a Recorrente alegue ter recolhido ITCMD sobre a parcela, esta não compõe
o acervo patrimonial do de cujus e não pode ser considerado como herança recebida, o que
infirma a primeira tese trazida pela Recorrente.
A segunda alegação da Recorrente é que esta não teria recebido os valores, pois
estes ainda se encontravam aplicados junto à instituição. Essa tese não merece prosperar, pois é
só com o óbito que a instituição financeira disponibiliza os recursos à Recorrente, de modo que,
ainda que este recurso venha a ser reaplicado, já houve o resgate o plano mediante sinistro da
apólice securitária.
O documento apresentado pela própria Recorrente à fl. 13 indica o recebimento de
valores tributáveis, sobre os quais houve retenção de imposto de renda, o que torna incontroversa
a disponibilização dos recursos.
Veja-se que o pagamento de benefício VGBL não é herança e foi pago à Recorrente,
conforme documentação por ela apresentada. Resta verificar qual o procedimento que deve ser
adotado para tributação desta parcela.
Neste sentido, cumpre mencionar que a Lei no 11.053, de 2004, prevê duas formas
de tributação.
A primeira consiste na regra geral, prevista no artigo 3o do referido diploma, que
prevê a incidência de imposto de renda retido à alíquota de 15% sobre o valor resgatado e
subsequente inclusão do rendimento na declaração de ajuste do beneficiário.
A segunda consiste na opção que pode ser exercida pelo contratante que prevê a
tributação definitiva na fonte, mediante aplicação de alíquotas regressivas.
Como bem ressaltado pela DRJ, não houve prova da opção pela tributação definitiva
na fonte, conforme trecho abaixo:

Da análise do documento à fl. 13, verifica-se que foi adotado o regime de
tributação progressiva compensável, assim, o segurado não optou pelo regime de
tributação de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 21 de dezembro de 2004
(exclusivo na fonte). (fl. 26)

Nestas hipóteses, é entendimento pacífico do CARF a manutenção do lançamento,
como se verifica das ementas exemplificativas abaixo transcritas:

Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720887/2014-97
4
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VGBL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As importâncias
pagas por seguradora ou entidade de previdência privada a título de VGBL ficam
sujeitas à incidência do IRRF, devendo ser submetidas ao ajuste anual em
declaração de rendimentos, com aproveitamento do imposto retido, caso o
contribuinte não tenha optado pelo regime exclusivo de tributação pela fonte
pagadora. Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em DIRF e
informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora. (Acórdão no 2003-
003.529, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção, na sessão de
25/08/2021, relatoria Wilderson Botto).

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE SEGURO DE VIDA VGBL. No resgate de
contribuições a plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência (VGBL), em que não haja opção expressa pelo regime de tributação
regressiva definitiva, deve ser oferecido à tributação o valor relativo aos
rendimentos auferidos, sendo permitida a compensação do IRRF. (Acórdão no
2402-012.203, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, na
sessão de 14/09/2023, relatoria Diogo Cristian Denny).

Dessa forma, tendo sido verificada a omissão de rendimentos que deveriam ser
incluídos na Declaração de Ajuste Anual da Recorrente, é necessária a manutenção do
lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 45
DF CARF MF
Original